Tribunal: STF
Processo: RE 225778
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. C.F., art. 150, VI, c.
I. - Não
há invocar, para o fim de ser restringida a aplicação da imunidade,
critérios de classificação dos impostos adotados por normas
infraconstitucionais, mesmo porque não é adequado distinguir entre
bens e patrimônio, dado que este se constitui do conjunto daqueles.
O que cumpre perquirir, portanto, é se o bem adquirido, no mercado
interno ou externo, integra o patrimônio da entidade abrangida pela
imunidade.
II. - Precedentes do STF.
III. - Agravo não provido.